Tribunal: TJMT
Processo: 1015749-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015749-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), JOSIMAR CAETANO DOS SANTOS - CPF: 024.639.521-48 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA CIDADE E COMARCA DE SAPEZAL-MT (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
HABEAS CORPUS.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP PRESENTES.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS.
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de receptação, em que se alega a ausência de justa causa para a persecução penal, atipicidade da conduta e possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante fiança.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (
I
) se há ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, por inépcia da inicial acusatória e atipicidade da conduta; (
II
) se estão presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, a justificar a segregação cautelar; e (
III
) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou concessão de fiança.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
e da gravidade concreta da conduta, com apreensão de veículo roubado e drogas em posse do acusado, além da tentativa de fuga ao ser abordado.

4. Constatou-se a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, evidenciados pelos indícios de autoria e materialidade, bem como pelos antecedentes criminais do acusado, que possui execuções penais em andamento.

5. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas e suficientes para assegurar a ordem pública, sendo inviável a concessão de liberdade provisória mediante fiança.

6. Não se verifica
qualquer

ilegalidade
ou ausência de justa causa que justifique a revogação da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva é medida cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.
”

“2. A gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais do acusado justificam a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública.”

“3. Medidas cautelares diversas da prisão e a concessão de fiança são insuficientes quando não capazes de resguardar a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 310, II; 312; 313, I; 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2024,
DJe
03/07/2024.

TJMT, N.U 1008101-36.2017.8.11.0000, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 30/08/2017, DJE 04/09/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
JOSIMAR CAETANO DOS SANTOS
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Sapezal
/
MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia

02/05/2025
,
em decorrência, em tese, do crime de
receptação
.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, com base nos seguintes fundamentos:

a) ausência de justa causa para a persecução penal, por
inépcia da inicial acusatória
e atipicidade da conduta
;

b) inexistência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema;

c) caráter afiançável do delito imputado, pugnando pela concessão de liberdade provisória mediante fiança, no valor mínimo legal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, visando
a
revogação da prisão do paciente, para que seja cessado o constrangimento ilegal.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (
ID’s
n. 287035372, 287035373 e
287035374)
.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
287863850
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
291983883
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
conhecimento
do remédio constitucional e pela
denegação da ordem
(ID n.
295349898
).

É o relatório
do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, em
0
2 de maio de 2025, a equipe policial recebeu, via COPOM, a informação de que um veículo Fiat Argo, placa RTF-4H67, roubado há cerca de vinte dias no município de Pontes e Lacerda/MT, havia passado por determinada localidade em direção a Brasnorte/MT. A equipe deslocou-se com o objetivo
de interceptá-lo e conseguiu abordar o automóvel nas proximidades da Fazenda Carajás, após tentativa frustrada de fuga por parte do condutor.

Posteriormente, os policiais procederam à verificação do automóvel e confirmaram que se tratava de bem produto de roubo
.

Com efeito, consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva os seguintes fundamentos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante delito em face de JOSIMAR CAETANO DOS SANTOS pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 28 da Lei no 11.343/06. Instruiu o auto de prisão em flagrante os documentos necessários. DECIDO.

In
c
asu
,
examinando detidamente os autos de prisão em flagrante verifico que foi lavrado observando-se todas as formalidades legais. O Delegado de Polícia informou a este juízo a prisão em flagrante de Josimar Caetano dos Santos, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do crime de receptação e porte ilegal de drogas. Foi condutor da prisão em flagrante o policial militar
H
agau

dos Santos Franco, tendo sido ouvido no respectivo auto, na sequência legal, além de terem sido colhidas as oitivas de outras testemunhas, bem como realizado o interrogatório do autuado, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do autuado, bem como a nota de culpa.

Assim não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que a HOMOLOGO. DECIDO.

É cediço que ao receber o autor de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Nesse sentido é que passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Da análise detida dos autos, sem examinar a fundo o mérito, verifico que estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, consubstanciado na presença dos “fumus
c
omissi

delicti” e “periculum
l
ibertatis
”
.

Consta do Boletim de Ocorrência que a equipe policial recebeu, via COPOM, a informação de que um veículo Fiat Argo, placa RTF-4H67, roubado há cerca de 20 dias em Pontes e Lacerda-MT, havia passado por uma localidade rumo a Brasnorte-MT. A equipe deslocou-se para tentar interceptá-lo e conseguiu abordar o veículo próximo à Fazenda Carajás, após tentativa frustrada de fuga. Durante a busca pessoal, foram encontradas
duas porções de substância análoga à cocaína com o suspeito
. Confirmada a situação de roubo/furto, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, apresentando lesão na cabeça causada por agressão de sua esposa.

Colhem-se ainda relevantes
indícios da materialidade e autoria.
O policial militar
H
agau

dos Santos Franco que efetuou a prisão em flagrante do autuado narrou com riqueza de detalhes a ação que culminou na flagrância do suspeito:

“QUE na data de hoje, a guarnição comandada pelo depoente recebeu uma informação via Copom de que um
veículo

fiat Argo, placa RTF-4H67, foi alvo de roubo há aproximadamente 20 dias na cidade de Pontes e Lacerda-MT (conforme consta no
b
.o

no 2025.117954) e que, nesta data, o
veículo

passou por esta urbe, sentido Brasnorte-MT; QUE diante das informações, a guarnição se deslocou no mesmo sentido, com o objetivo de realizar a abordagem e, nas proximidades da fazenda Carajás,
o depoente visualizou o referido veículo e foi realizada a abordagem operacional padrão; QUE o motorista tentou empreender fuga, porém desistiu logo em seguida
; QUE durante a busca pessoal realizada pelo SD PM HERREIRO, foram localizadas no bolso do abordado 02

(duas) porções de substância análoga a cocaína; QUE realizada a checagem do carro e entrado em contato com a
vítima
,
constatamos a veracidade dos fatos e que o mencionado veículo encontra-se na situação de roubo/furto; QUE o motorista foi identificado como sendo o nacional JOSIMAR CAETANO DOS SANTOS; (...)”.

Por sua vez, ao ser ouvido, o
flagranteado

reservou-se do direito de permanecer em silêncio.
A par disso, o fumus
comissi
delicti está calcado no próprio procedimento criminal que foi instaurado para a apuração da suposta culpa do autuado na prática do delito, além dos depoimentos colhidos no referido procedimento, confirmando, como acima descrito, a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,

especialmente por tratar-se de
veículo
roubado que foi devidamente reconhecido pela vítima e o suspeito estava na posse deste.
Resta ainda presente o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum
libertatis
(perigo na liberdade do acusado) (art. 312), qual seja: o da
garantia da ordem pública,
eis que o
modus operandi demonstra maior ousadia e periculosidade do flagrado
, o qual após perceber que estava sendo seguido pela equipe policial, tentou empreender fuga. Outrossim, o fato de o suspeito estar em posse de um
veículo roubado e estar associado à posse de drogas
, demonstra risco à ordem pública.

Assim, vislumbra-se a necessidade da manutenção da prisão, tendo em vista a gravidade concreta do crime, de modo que se faz necessária sua constrição para garantia da ordem pública. Por fim, consoante certidão de antecedentes criminais juntadas em ID 192567396, o
a
utuado ostenta uma extensa ficha criminal, constando inclusive, um executivo de pena em tramitação na Comarca de Juara-MT, sob o no 2000069-58.2023.811.0018.
Sobre o tema a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 180 E 311, DO CP) - 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – VEÍCULO ROUBADO COM PLACA “CLONADA” EM POSSE DO AGENTE – INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO SERIA LEVADO PARA A BOLÍVIA - DECLARAÇÃO DO AGENTE E DE POLICIAIS DO GEFRON - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 2. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE AMPARO LEGAL – ART. 282, INCISO I DO CPP - 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1. É idônea a fundamentação do decreto preventivo, em que, além da prova da existência do crime – veículo roubado e com placa “clonada” em posse do agente e confissão do paciente que levaria o veículo para a Bolívia, bem como declarações dos policias do GEFRON - se ressalta a necessidade de garantia da ordem pública; 2. A decisão pelo decreto de prisão preventiva, ao invés, de aplicação de Medidas Cautelares diversas da prisão, pressupõe a avaliação de que estas últimas não se revelam suficientes ou adequadas para se alcançar com eficácia os objetivo da garantia da ordem pública; além disso, tal pressuposto não admite a substituição por medidas alternativas; 3. Alegações de que o Paciente ostenta condições pessoais favoráveis não são suficientes, per se, para revogar um decreto cautelar em que estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (TJMT - N.U 1008101-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2017,
Publicado
no DJE 04/09/2017).

Diante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSIMAR CAETANO DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.” (sic –id. 287035372)

Nesse contexto, não se vislumbra, nesta fase processual, a possibilidade de concessão da
ordem
vindicada, pois, como bem consignado pelo magistrado de origem, a segregação cautelar do paciente mostra-se necessária para a garantia da ordem pública,
eis que o “
modus operandi demonstra maior ousadia e periculosidade do flagrado
, o qual após perceber que estava sendo seguido pela equipe policial, tentou empreender fuga”,
especialmente para prevenir a reiteração delitiva.

Com efeito, conforme se depreende da decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente
:

“
ostenta uma extensa ficha criminal, constando inclusive, um executivo de pena em tramitação na Comarca de Juara-MT, sob o no 2000069-58.2023.811.0018
”
,
circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar como meio de resguardar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Nessa conjuntura, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

Constatada a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se falar na aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes para a proteção do meio social.

Nesse sentido, diante da comprovada imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, resta inviável a adoção das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, incluindo a imposição de fiança, por se revelarem incapazes de atender às exigências e à gravidade do caso concreto.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Acresço, ainda, que o impetrante instruiu o presente
Habeas Corpus
apenas com cópia do decreto preventivo, declaração de vínculo trabalhista, comprovante de residência e certidão de nascimento do filho do paciente, elementos insuficientes para a análise da alegada
ausência de justa causa
para a persecução penal, especialmente quanto à inépcia da denúncia e à atipicidade da conduta.

Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de justa causa, uma vez que a denúncia foi regularmente oferecida e recebida, estando a instrução processual em andamento, com audiência já designada. Além disso, a decisão impugnada não se revela desarrazoada nem carente da fundamentação exigida pela Constituição, pois a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, de forma devidamente motivada e em estrita observância aos parâmetros legais.

Assim, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
JOSIMAR CAETANO DOS SANTOS
.

É como voto.

Desembargador
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025